Tribunal: TJES
Processo: 5000365-88.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000365-88.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO RIBEIRO PEREIRA e outros (2)
RECORRIDO: SUPERMERCADO JUCY LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.,

Defiro o benefício da AJG para a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. NARRAM OS AUTORES QUE NO DIA 25/11/2021, POR VOLTA DAS 18 HORAS, FORAM ATÉ O ESTABELECIMENTO DA RÉ PARA REALIZAR COMPRAS, SENDO ADQUIRIDOS DIVERSOS PRODUTOS. AO PASSAREM PELO CAIXA PARA REALIZAR O PAGAMENTO FOI NOTADO, PELO AUTOR FLÁVIO, A EXISTÊNCIA, NA NOTA FISCAL, DE UM VALOR NÃO CONDIZENTE REFERENTE À COMPRA DE CARNE BOVINA QUE NÃO FOI REALIZADA PELOS AUTORES. NO MOMENTO DA DESCOBERTA, OS AUTORES EXPLICARAM QUE NÃO FOI REALIZADA A COMPRA DE CARNE BOVINA E QUE TAL PRODUTO NÃO DEVERIA ESTAR CONSTANDO EM SUAS NOTAS FISCAIS, SENDO PRONTAMENTE NEGADO PELA ATENDENTE QUE INFORMOU QUE NÃO FEZ NENHUMA ADIÇÃO E QUE TUDO QUE CONSTAVA NA NOTA HAVIA SIDO PASSADO COMO COMPRA. ENVERGONHADOS COM A SITUAÇÃO, REAFIRMARAM QUE NÃO REALIZARAM A COMPRA, PORÉM, RECEBERAM A RESPOSTA, EM TOM SARCÁSTICO/DEBOCHADO, DE QUE TINHAM COMPRADO SIM O PRODUTO. INICIOU-SE, PORTANTO, UMA DISCUSSÃO NA QUAL O AUTOR FLÁVIO NEGAVA A COMPRA DE CARNE E A FUNCIONÁRIA QUE INSINUAVA UMA TENTATIVA DE GOLPE POR PARTE DOS REQUERENTES, SENDO QUE TAIS INSINUAÇÕES FORAM REALIZADAS DE FORMA QUE OS OUTROS CLIENTES CONSEGUIAM OUVIR E DEBATER ENTRE ELES, GERANDO UMA SITUAÇÃO VEXATÓRIA. APÓS 30 MINUTOS DA DISCUSSÃO, SOLICITOU AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, SENDO NEGADO PELA ATENDENTE QUE, MOMENTOS APÓS, JUNTO AO EMBALADOR COMEÇARAM A RASGAR BRUSCAMENTE AS SACOLAS DE COMPRAS, NO MEIO DO MERCADO. APÓS A SITUAÇÃO COMPLETAMENTE VEXATÓRIA, FOI DESCOBERTO QUE OS AUTORES NÃO HAVIAM COMPRADO A CARNE, VISTO QUE NÃO CONSTAVAM NAS SACOLAS RASGADAS A CARNE BOVINA, SITUAÇÃO QUE FEZ COM QUE OS FUNCIONÁRIOS CHAMASSEM DE IMEDIATO O GERENTE, EM RAZÃO DO DANO QUE FOI CAUSADO AOS DEMANDANTES, PARA A AVERIGUAÇÃO, SENDO DEFINIDO QUE SE TRATAVA NÃO DE GOLPE OU FURTO MAS SIM DE UM DANO SEM PRECEDENTES AOS CONSUMIDORES. RAZÃO PELA QUAL ENTRARAM EM JUÍZO BUSCANDO RETRATAÇÃO PÚBLICA PELAS VIAS SOCIAIS OU OUTRO MEIO PÚBLICO E DANOS MORAIS DE R$10.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES, NO TOTAL DE R$30.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE R$700,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA CADA UM DOS AUTORES, TOTALIZANDO R$2.100,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O QUANTUM DO DANO MORAL E PARA MODIFICAR O ÍNICIO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DO DANO MORAL PARA O DISPOSTO NA SÚMULA N.º 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 54. TRATANDO-SE DE DANO MORAL A MORA PASSA A SER CONTADA A PARTIR DO ARBITRAMENTO EM SENTENÇA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NA SÚMULA 362. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, PORÉM, O VALOR ARBITRADO PARA O DANO MORAL NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA MAJORAR O DANO MORAL PARA R$3.000,00 POR CADA UM DOS AUTORES, TOTALIZANDO R$9.000,00. NO RESTO S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)